Tribunal: TJDFT
Processo: 0707178-66.2023.8.07.0006
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO COMPROVADAS. DÚVIDA INSUPERÁVEL QUANTO A DINÂMICA DOS FATOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. A condenação deve se firmar em prova cabal e irrefutável, por implicar a restrição ao direito fundamental do cidadão à liberdade, sob pena de ofensa ao princípio da não culpabilidade.

2. Havendo dúvida quanto ao fato de quem iniciou as agressões e se o réu agiu apenas em legítima defesa, a absolvição é medida que se impõe, com fundamento no princípio in dubio pro reo.

3. Recurso conhecido e improvido.